Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749603-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0709032-09/2020, proposta por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID75498862/0709032-09): “Defiro a gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito (a autora é pessoa idosa com mais de 60 anos de idade). Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO e de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, consistente na determinação à ré que autorize e custeie imediatamente os seguintes exames: ELETRONEUROMIGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, SOROLOGIA IgM e IgG PARA COVID-19, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL e RADIOGRAFIA DE TÓRAX – PA E PERFIL. Narra a autora que, desde 2018, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela ré UNIMED NORTE NORDESTE, plano este restabelecido por sentença judicial nos autos do processo no 0707412-30.2018.8.07.0004. Assenta que, além da idade avançada, é portadora de diabetes crônica, tendo realizado tratamento médico de urgência com a apresentação dos seguintes sintomas: febre, dores no corpo e na cabeça frequentes, falta de ar, perda de paladar, constirpação e diarreia; tendo o médico assistente solicitado os exames objeto de pretensão nesta demanda. Ocorre que, em 21/10/2020, teve atendimento negado no INMED – Recanto das Emas, sob o argumento de que o referido centro clínico não estava atendendo pela rede UNIMED NORTE NORDESTE devido a problemas de inconsistências de sistema, o que alega já estar acontecendo há algum tempo. Assevera ainda que se dirigiu ao laboratório Sabin para a realização dos exames laboratoriais, oportunidade em que lhe foi negado o atendimento, diante de suposta negativa da operadora, o que fez a demandante procurar o SAC da ré UNIMED NORTE NORDESTE, momento em que foi informada que não seria possível realizar os exames, tendo sido supostamente requerido pela operadora o envio dos pedidos para análise e posterior autorização, caso em que seria marcados data, local e horário, a depender da disponibilidade de laboratório. Junta os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, carteirinha, sentença proferida no processo no 0707412-30.2018.8.07.0004, pedidos de exames e relatório médico, controle de protocolos de atendimento, comprovante de negativa e de reclamação na ANS e declaração de quitação e vigência do plano. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde aparentemente vigente; bem como da prova realizada acerca do acometimento dos sintomas de febre, dores no corpo e na cabeça frequentes, falta de ar, perda de paladar, constirpação e diarreia, que demandam ao médico assistente a necessidade da realização dos exames para fins de diagnóstico, em especial de COVID-19; como também pela negativa direta da ré, direta e por meio da realização de exigência não usuais, análise prévia dos pedidos de exames. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão de possível diagnóstico de COVID-19, doença sabidamente com potencial de morte, ainda mais considerando ser a autora portadora de diabetes, comorbidade que aumenta a probabilidade de agravamento da doença. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, no que estendo o deferimento da medida à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, visto que a análise futura do mérito da desconsideração da personalidade jurídica não pode funcionar como impeditivo para o atendimento da presente medida antecipatória, sobretudo sopesando o valor do bem jurídico ora tutelado, a vida, em contraponto ao patrimônio das demandadas, prevalecendo por certo o primeiro. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque as empresas rés poderão cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a parte ré que autorize e custeie em favor da autora, no prazo de 24 horas, os seguintes exames: ELETRONEUROMIGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, SOROLOGIA IgM e IgG PARA COVID-19, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL e RADIOGRAFIA DE TÓRAX – PA E PERFIL, consoante prescrições médicas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do seu estado de saúde da autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a qual deve ser cumprida com urgência e em regime de plantão por oficial de justiça, caso haja endereço da parte ré no Distrito Federal e/ou por carta com AR nos endereços fora do DF.” – g.n. A agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, ante a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a inexistência de vínculo contratual com a recorrida. Afirma que a agravada possui contrato de plano de saúde com a UNIMED NORTE NORDESTE, ou seja, pessoa jurídica diversa. Ressalta que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si e que o mero fato de possuírem denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra. Defende, assim, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta, por fim, que o prazo arbitrado (24 horas) para o cumprimento da liminar é exíguo e, ainda, que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante (R$ 5.000,00 por dia, limitada em R$ 30.000,00). Com isto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Pede, no mérito, a cassação da decisão recorrida, para eximir a operadora de qualquer penalidade, ou, subsidiariamente, que o valor das astreintes seja consideravelmente reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo razoável para o cumprimento (ID21451694). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está instruído com o preparo (ID21451703), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. Quanto, inicialmente, à alegada ilegitimidade passiva para a causa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido de que a Central Nacional Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda de conhecimento por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Confira-se: “[...] LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.” (STJ, 3a Turma, REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017) “2. A mera alegação de ilegitimidade pela Central Nacional Unimed em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento da liminar deferida em favor da agravada. 3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07165540220208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 10/09/2020). Além disto, verifica-se a plausibilidade do direito autoral. Consta dos autos originários que a recorrida foi acometida dos sintomas de falta de ar, alteração do paladar, constipação, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores, os quais demandam a realização de exames para fins de diagnóstico, em especial de COVID-19 (relatórios médicos de IDs 75409627 e 75354987/0709032-09). Porém, a operadora de saúde negou a cobertura solicitada (ID75354988/0709032-09). Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). Em sentido similar, colhe-se precedente deste TJDFT: “2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. Não é razoável que o plano de saúde fique exigindo minuciosos e extensos relatórios médicos especificando de forma exaustiva as indicações clinicas de saúde dos pacientes para posterior reanálise dos profissionais do plano, quando o médico responsável pelos cuidados de saúde do paciente especificou, como nesta demanda, as razões do pedido do exame, entendendo pela necessidade. Assim, a conclusão do plano de saúde de que o caso se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) do exame constante no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS não pode ser justificativa para impedir a realização de exame.” (2a Turma Cível, 07092878320198070009, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 26/08/2020) – g.n. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a autora não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo arbitrado para o implemento da tutela de urgência deferida. Faltam, portanto, elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator